Tribunal: TJES
Processo: 0002166-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002166-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROFAR HOLDING SA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Comprofar Holding S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito movida em face da concessionária de energia, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de laudo técnico elaborado por profissional habilitado sobre o medidor de energia;
(ii) se houve omissão quanto à ausência de comunicação prévia e comprovada da inspeção que deu origem ao TOI;
(iii) se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente os pontos questionados, mencionando a inversão do ônus da prova, a prova pericial produzida
no processo,
submetida a
contraditório, e o teor do laudo técnico que confirmou a fraude.

4. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo meio processual destinado à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O pedido de prequestionamento não prospera, pois, inexistente qualquer dos vícios legais, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que considera incluída a matéria no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório afasta a alegação de nulidade do TOI por ausência de prova técnica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O prequestionamento implícito se configura nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.285.426/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06.12.2011, DJe 13.12.2011;

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002166-02.2021.8.08.0024.

EMBARGANTE: COMPROFAR HOLDING S.A.

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V
OTO

A
legou a embargante
, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão;
2) no caso, há “ausência de elaboração de laudo técnico, por profissional capacitado, que atestasse a suposta irregularidade no medidor de consumo de energia instalado no imóvel de propriedade da ora embargante”; e 3) “a falta da comunicação prévia e comprovada da realização da avaliação técnica do medidor torna nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI”.

Requer
e
u o provimento dos “Embargos de Declaração, com EFEITOS INFRINGENTES, a fim de que seja
m
sanada
s
as omissões apontadas no julgado, o que, inevitavelmente, implicará na sua modificação, o que desde já fica requerido” ou, sucessivamente, “caso assim não se entenda, com fito de prequestionamento, REQUER seja enfrentada a matéria em foco, aplicando-se os precedentes da Jurisprudência Pátria”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque no voto de relatoria restou esclarecido que “No caso, foi determinada a inversão do ônus da prova (fls. 292), tendo a ré, contudo, logrado êxito na comprovação das alegações dela, notadamente a que diz respeito à fraude no medidor do consumo de energia elétrica. No laudo pericial está expresso que ‘conclui este Perito informando, apenas com base no TOI-Ocorrência e Inspeção nº 3456685, que este tipo de irregularidade nos condutores elétricos de entrada e saída do relógio medidor, são característicos de ação de intervenção humana, que trazem como consequência um registro a menor no consumo de energia elétrica’. Meu, o destaque em negrito (id 10896062, p. 22)... em respeitável precedente o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3. No entanto, como pode-se aferir do acórdão (fl. 638), além da lavratura do TOI - documento realizado de forma unilateral -, houve a realização de prova pericial realizada sob o crivo do contraditório. E o relatório pericial constatou a irregularidade do consumo de energia elétrica do imóvel por fraude’ (REsp n. 1.285.426/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 6-12-2011, data da publicação/fonte: DJe 13-12-2011)”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
a
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator